Tribunal: TCU
Processo: 045.428/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer, nos termos do Plano Anual de Fiscalização e Controle (PAFC) 2021, auditoria no Ministério da Saúde para verificar potencial malversação de recursos pela perda de aproximadamente R$ 243 milhões em medicamentos, vacinas e testes que venceram em posse daquela Pasta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) encaminhada a esta Corte de Contas pelo Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, conforme Ofício 541/2021/CFFC-P, de 14/12/2021, por meio da qual o Deputado Federal Kim Kataguiri, mediante Requerimento 204/2021, solicita a realização de auditoria no Ministério da Saúde para verificar potencial malversação de recursos pela perda de aproximadamente 243 milhões de reais em medicamentos, vacinas e testes que venceram em posse daquela Pasta; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por noventa dias o prazo para atendimento da presente solicitação do Congresso Nacional, com fulcro no art. 15, inciso II e § 2o, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. notificar a autoridade solicitante da presente decisão, nos termos do art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008 e na forma prevista no art. 19 da mesma norma.